Tribunal: TJSP
Processo: 0002825-17.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino fundamental. Ação monitória. Ausência de prova escrita. Documentos que instruem o pedido, sem outros elementos subsidiários de prova, que não configuram a "prova escrita" a que alude o artigo 700, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002825-17.2012.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante EDUCARTE
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SC LTDA, são apelados
MARIA APARECIDA CAMPOS DA CUNHA DUQUE e CARLOS RENATO DE
CARVALHO DUQUE.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002825-17.2012.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 5075 2/4
Apelação no 0002825-17.2012.8.26.0156
Apelante: Educarte Educação Infantil e Ensino Fundamental Sc Ltda.
Apelados: Maria Aparecida Campos da Cunha Duque e Carlos Renato de
Carvalho Duque
Juiz: Lucas Campos de Souza
Comarca: Cruzeiro 1a Vara Cível
Voto no 5075
Prestação de serviços. Ensino fundamental. Ação monitória.
Ausência de prova escrita. Documentos que instruem o pedido,
sem outros elementos subsidiários de prova, que não
configuram a “prova escrita” a que alude o artigo 700, “caput”,
do Código de Processo Civil. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 196/199,
acrescenta-se que a ação monitória ajuizada por Educarte Educação Infantil
e Ensino Fundamental S/C Ltda. contra Maria Aparecida Campos da Cunha
Duque e Carlos Renato de Carvalho Duque foi julgada improcedente, assim
como a reconvenção, com a condenação da autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa e dos réus ao pagamento de honorários advocatícios de 10% da
soma pleiteada na reconvenção.
Inconformada, recorre a autora, alegando, em
suma, que os serviços educacionais foram prestados ao filho dos réus e que
a ficha financeira, em que pese ter sido elaborada unilateralmente, espelha
os compromissos financeiros dos contratantes no decorrer do ano letivo,
sendo suficiente para a comprovação da existência do débito. Pede o
provimento do recurso (fls. 208/215).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 216/219) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002825-17.2012.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 5075 3/4
contrariado a fls. 223/228.
É o relatório.
Voto.
Trata-se de ação monitória em que a apelante
persegue a satisfação de crédito com origem em contrato verbal de
prestação de serviços escolares.
O recurso não comporta provimento.
Se não, vejamos.
A ação monitória exige prova escrita suficiente em
si mesma, vale dizer, capaz de permitir ao órgão judiciário deduzir a
existência do direito alegado. Em outras palavras, a prova escrita
apresentada pelo autor deve revelar a existência da obrigação do
demandado, mediante juízo dedutivo do juiz, sem o que deverá ser
rejeitada.
No caso dos autos, contudo, o pedido não veio
instruído com o contrato de prestação de serviços escolares ou qualquer
outro documento capaz de demonstrar o valor e datas de vencimento das
mensalidades escolares, além da assunção pelos réus da obrigação de
custear os materiais didáticos.
Como se não bastasse, os réus, em embargos,
comprovaram a matrícula do filho em outro estabelecimento de ensino
durante parte do período que é objeto de cobrança (conforme documento
de fls. 147), o que torna mais duvidosa ainda a existência do crédito
perseguido (que inclui, ressalte-se, a cobrança por material didático
fornecido ao aluno), especialmente considerando-se que se cuida de
demanda fundada em contrato verbal.
Nesse cenário, exsurge evidente a inadequação da
via eleita pela autora para satisfação do crédito que entende devido, na
medida em que os documentos que instruem a petição inicial, sem outros
elementos subsidiários de prova, não se configura a “prova escrita” a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002825-17.2012.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 5075 4/4
alude o artigo 700, “caput”, do Código de Processo Civil.
A respeito do assunto, confira-se:
“Prestação de serviços
Sistema de passagem e
cobrança de pedágio, modalidade "Sem Parar" - Ação monitória

Demanda de empresa prestadora - Sentença de improcedência

Manutenção do julgado Cabimento Petição inicial instruída apenas e
tão somente com cópias de duas faturas de prestação de serviços, sem
aceite, acompanhadas de extratos contendo as aludidas passagens de
veículos por pedágios Insuficiência Documentos apócrifos e emitidos
de forma unilateral pela autora Ausência de força monitória Ausência
de liquidez, certeza e exigibilidade. Apelo da autora desprovido.” (TJSP;
Apelação 1040398-23.2016.8.26.0224; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)
A r. sentença deu, portanto, correta solução à
lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor
da causa atualizado.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora